Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703487-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal contra o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (autos no 0001441-48.2013.8.07.0015). 2. Recebido o conflito, o juízo suscitante foi designado para solucionar as medidas urgentes (ID no 55487313). 3. Informações prestadas pelo juízo suscitado (ID no 55868540). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Silva, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou a desnecessidade de intervenção no feito (ID no 55924769). 5. Cumpre decidir. 6. Ao prestar informações, o Juízo suscitado informou que é competente para o julgamento da ação (ID no 55868540, págs. 1-2): “[...] Analisando os autos da execução fiscal, este Juízo notou que, de fato, a decisão que declinou da competência à 2a Vara de Execução Fiscal do DF foi exarada após a prolação de sentença por este Juízo nos autos do feito executivo, enquadrando-se na exceção de redistribuição das ações prevista no Parágrafo Único do art. 3° da Resolução n° 11/2020 do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Este Juízo concorda, portanto, com o acolhimento imediato do conflito de competência, para que feito retorne para esta 1a Vara de Execução Fiscal, porque não se cuida de competência da 2a VEF. Sendo o que me cumpria informar, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários..” 7. Esse fato acarretou a perda do objeto deste incidente, uma vez que não mais existe divergência quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação. Precedente: Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Dispositivo 8. Declaro prejudicado o conflito de competência, diante da retratação do Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal), que tem a competência para processar e julgar a execução fiscal no 0001441-48.2013.8.07.0015, proposta pelo Distrito Federal contra Lombardia Comercial Ltda-EPP. 9. Intimem-se. Comuniquem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro